Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. PEDIDO ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
I - Para o reconhecimento da legítima defesa putativa é necessário que as circunstâncias do fato fizessem o réu supor que a vítima estava gritando com ele ou agredindo-o injustamente, o que não ocorreu. Depreende-se que não era possível ao réu supor que estava sendo agredido, diante da prova evidente de que a vítima não adotou postura alguma contrária a ele.
II - Além do coerente relato da vítima a respeito da ameaça proferida pelo réu, seu depoimento foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas.
III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
IV - Os elementos dos autos comprovam que não houve agressões recíprocas, mas que o réu desferiu um empurrão contra a vítima e ainda jogou um par de chinelo em sua direção.
V - Por não se tratar de consumo acidental, por caso fortuito ou força maior, afasta-se a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
VI - No caso, razoável que a medida de segurança perdure pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 3 (três) anos.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.